Tribunal: TJDFT
Processo: 0717893-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DEFERIDAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). RASTREIO DE BENS PELO SISTEMA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRESSUPOSTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO.
1. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda.
2. Frustrados os procedimentos regulares típicos para garantir o crédito, tais como Bacenjud, Infojud e Renajud, é possível, de modo geral e abstrato, a adoção de medidas coercitivas atípicas como forma alternativa de forçar o devedor a adimplir a dívida, desde que: a) existam indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável; b) adotada em caráter subsidiário e por meio de decisão fundamentada; c) observado o contraditório substancial e o postulado da proporcionalidade. Precedente (STJ, REsp 1782418/RJ).
3. O desatendimento dos referidos pressupostos, bem como a inexistência de demonstração de efetividade prática de medidas de coerção psicológica, a serem aferidas no caso concreto, inviabiliza a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o rastreio de bens pelo sistema CNIB.
4. Recurso conhecido e não provido.